Tribunal: STF
Processo: Rcl 84605
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Daniel Resende Ferreira em face de decisão da Turma Recursal Cível da Comarca de Lavras - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, proferida nos autos do processo nº 0057236-61.2018.8.13.0382.



    Na inicial, alega-se ofensa à autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida no julgamento do Tema 549 da repercussão geral, bem como usurpação da competência desta Corte para exame do Agravo em Recurso Extraordinário.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “O Reclamante interpôs Recurso Extraordinário visando a reforma do acórdão da Turma Recursal que contrariou diretamente a tese firmada pelo STF no Tema 549 (ARE 648.629), segundo a qual não há prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública nos Juizados Especiais, inexistindo, portanto, prazo diferenciado para a interposição de recursos. 



    O Tribunal de origem, no entanto: 



    1. indeferiu monocraticamente o seguimento ao Recurso Extraordinário; 



    2. julgou improcedente o Agravo Interno, mantendo o indeferimento do RE, em manifesta violação à autoridade das decisões desta Suprema Corte; 



    3. recusou a tese vinculante fixada pelo STF Tema 549 (ARE 648.629), de forma reiterada nos acordões mineiro, bem como a Súmula 49 do TJMG, que reproduz a orientação da Suprema Corte. Deixou de aplicar a Súmula 49 do TJMG, que dispõe: “No âmbito dos Juizados Especiais, o prazo recursal começa a correr da primeira intimação da parte ou de seu procurador, vedada a contagem em dobro ou a abertura de novo prazo.” 



    4. indeferiu ainda o Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário, que possuía conteúdo autônomo e distinto da questão decidida no agravo interno, porquanto não se limitava à aplicação do Tema 549, mas sim à análise de violação a princípios constitucionais como o contraditório, a ampla defesa, e a fundamentação das decisões judiciais nos laudos médicos (art. 93, IX, CRFB/88)



    Essa atuação da Turma Recursal, ao negar seguimento tanto ao Recurso Extraordinário quanto ao Agravo de Instrumento, configura usurpação da competência exclusiva do STF (art. 102, III, CF), impedindo que o Supremo exerça sua função de guardião da Constituição” (eDOc. 1, pp. 1-2).



    Nesse contexto, a parte reclamante sustenta que “foi reconhecida a tempestividade de recurso da Fazenda Pública, contrariando frontalmente o Tema 549 do STF (ARE 648629) e a Súmula 49 do TJMG, pois foi desconsiderada a primeira intimação pessoal certificada nos autos e criado indevidamente novo prazo recursal” (eDOC. 1, p. 6).



    Defende, ainda, a necessidade de assegurar a competência do STF para processar o agravo de instrumento em recurso extraordinário, nos termos do art. 1.042 do CPC e da Súmula 727/STF (“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.”).



    Pontua que “No caso concreto, o processo envolve capítulos decisórios distintos: Agravo Interno: atacou a aplicação do Tema 549, limitando-se a questionar a conformidade da decisão com o precedente de repercussão geral; Agravo em Recurso Extraordinário (ARE): buscava o reexame de matérias constitucionais autônomas, como a violação ao contraditório, à ampla defesa, à fundamentação adequada (art. 93, IX, CRFB/88) e à isonomia processual.” (eDOC. 1, p. 11).



    Assim, aduz que “A jurisprudência do STF, especialmente no ARE 1017409 AgR (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14/11/2017), é firme ao reconhecer que decisões de admissibilidade “mistas” comportam dupla impugnação, sendo vedado ao tribunal de origem impedir a remessa do ARE à Suprema Corte.” (eDOC. 1, p. 11).



    Por fim, requer a concessão de liminar para cassar a decisão da Turma Recursal de Lavras/MG, que negou seguimento ao recurso extraordinário e ao agravo de instrumento, determinando a imediata remessa dos autos ao STF, ou, subsidiariamente, a suspensão do acórdão reclamado até julgamento definitivo da presente reclamação.



    No mérito, requer seja julgada procedente a reclamação a fim de cassar o ato reclamado e reconhecer a intempestividade do recurso da Fazenda Pública considerando o disposto no Tema 549 da repercussão geral, ou, subsidiariamente, determinar a remessa imediata do Agravo em Recurso Extraordinário do reclamante ao STF para apreciação da matéria constitucional.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Dito isso, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    No caso em exame, trata-se de ação anulatória de ato administrativo proposta por Daniel Resende Ferreira, ora reclamante, em face do Estado de Minas Gerais. Na demanda, busca-se a suspensão ou anulação do Processo Administrativo Exoneratório — PAE, instaurado pela Portaria nº 120613/16/PAE-CAA-6, até que o autor seja submetido a perícia da qual possa participar, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. Requer-se, ainda, que seja garantido ao autor o direito de continuar participando do Curso de Formação de Soldados sem qualquer prejuízo, culminando, ao final, com sua promoção, caso conclua o curso com o aproveitamento necessário.



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para “anular o ato expropriatório do autor dos quadros da PMMG, considerando a inexistência de doença preexistente, bem como para condenar o Estado de Minas Gerais a, caso o autor tenha alcançado pontuação suficiente no Curso de Formação de Soldados, CFSd QPPM/22016, seja promovido” (eDOC 4, p. 7).



    O Estado de Minas Gerais interpôs recurso inominado (eDOC 4, pp. 11-18), ao qual foi dado provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais (eDOC 4, pp. 57-61).



    Foram opostos embargos de declaração pela parte autora, sustentando, entre outros a intempestividade do recurso inominado do Estado, os quais foram parcialmente acolhidos, com a rejeição da alegada intempestividade recursal (eDOC 4, pp. 66-81).



    Foram opostos novos embargos de declaração, os quais não foram conhecidos.



    A parte autora interpôs recurso extraordinário insistindo na alegação de intempestividade do recurso inominado, o qual teve o seguimento negado com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, nos seguintes termos: 



    “1- Intempestividade



    Pois bem, de início, verifico que o principal argumento trazido pela parte recorrente diz respeito a suposta intempestividade do recurso inominado interposto pelo EMG. Aduz que a r. sentença foi publicada em 26.06.2018 em uma audiência de julgamento, vindo a procuradora do Estado a tomar ciência nesta data.



    Conforme muito bem se infere da ata da audiência de instrução realizada às fls. 508, a MM. Juíza a quo, designou a realização da audiência de julgamento. Entretanto dispensou as partes de comparecerem.



    Do mesmo modo, em consulta aos autos verifico que não há provas de realização da referida audiência constando nos autos apenas a sentença.



    Ademais, como é cediço, o art. 6º da Lei 12.153/09 dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazendo Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Município, prevendo que:



    (...)



    Percebe-se, assim, que a referida norma, criada e editada para regular os Juizados Especiais da Fazenda Pública, contém regra expressa de aplicação, no que tange às intimações, das disposição do Código de Processo Civil. E o novo Código de Processo Civil (LEi nº 13.105/2015), além de revogar o CPC de 1973, conferiu expressamente aos Procuradores das Fazendas Públicas a prerrogativa de serem pessoalmente intimados por meio de carga, remessa ou meio eletrônico, senão vejamos:



    (...)



    Assim, considerando que o atual Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, especifica a modalidade de intimação a ser observada quando a advocacia pública figurar em algum dos polos da ação, certo é que sua inobservância configura manifesto error in procedendo.



    Este, inclusive, é o entendimento pacífico no Conselho da Magistratura do E. TJMG:



    (...)



    No mais, o precedente do STF (tema 549) invocado pelo recorrente, diz respeito ao artigo 7º da lei de regência do Juizado Especial Federal (LEi 10.259/01), que diferente daquela que criou e disciplina o Juizado Especial da Fazenda Pública, não faz remissão expressa ao Código de Processo Civil. 



    Ora, o princípio da especialidade impõe que não se aplique normas gerais ou de outras leis, tais como a LEi 9.099/95 e a Lei 10.259/01, quando há normativo específico tratando do funcionamento dos Juizados Especiais da FAzenda Pública.



    Nesse sentido, colaciono aos autos julgado recente do E. TJMG neste sentido:



    (...)



    Ante o exposto, concluo que a decisão guerreada não padece de vícios, nem violações à Carta Magna ou a Tese 549 do Pretório Excelso, no que tange o afastamento da preliminar de intempestividade.



    2 - Ausência de fundamentação



    Como muito bem se sabe, não é obrigatória a fundamentação de todas as teses arguidas em juízo, devendo o juiz fundamentar como formou a sua convicção pessoal. Nesse sentido, é o julgamento:



    (...)



    Sendo assim, em consulta ao v. acórdão guerreado, percebo que o I. Relator fundamentou muito bem os motivos que o levaram a chegar em uma decisão final. Portanto, não se trata o presente caso de nulidade processual e muito menos violação a um dispositivo constitucional.



    3- Violação aos dispositivos infraconstitucionais



    Com relação ao argumento de violação a dispositivos infraconstitucionais, tenho que tais fundamentos não podem ser reanalisados por meio da via extraordinária. Nesse sentido, dispõe a Súmula 282/STF:



    (...)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE 748.371, REl. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660.



    4- Revogação da liminar concedida.



    Conforme fundamentado pelo MM. Juiz relator do Voto, o mesmo julgou improcedentes os pedidos da inicial, conforme se infere de breve leitura do voto de fl. 545/548.



    Não constou expressamente , o I. Relator que a liminar concedida às fls. 224/225 foi revogada. Entretanto, a improcedência da ação acarreta na revogação da liminar de forma tácita. Nesse sentido, é o julgado:



    (...)



    5 - Dispositivo



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto com fulcro no Art. 1.030, I, do CPC/15 ante a ausência de violação de dispositivo constitucional e ausência de violação a tese fixada pelo Pretório Excelso.” (eDOC 5, p. 36-40; grifou-se)



    Na sequência, a parte autora interpôs, simultaneamente, agravo interno (eDOC 5, pp. 88-122) e agravo em recurso extraordinário (eDOC 5, pp. 123-157)



    O agravo interno foi desprovido pela Turma Recursal mediante os seguintes fundamentos:



    “Compulsando os autos, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, observando que os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar os fundamentos constantes do decisum hostilizado. 



    Em primeiro plano, destaca-se que_o precedente mencionado pelo agravante (Tema 549) diz respeito ao Art.70 da Lei de regência dos Juizados Especiais federais, a qual não se aplica ao presente caso. 



    Sendo assim, conforme já ventilado anteriormente, em virtude do Principio da Especialidade, não há como se aplicar ao presente caso o precedente invocado pelo Agravante.



    Ademais, em virtude da promulgação do Novo Código de Processo Civil, a Fazenda Pública possui a prerrogativa da intimação por carga (pessoal), nos termos do Art. 183. 



    Sendo assim, considerando que, apesar da MMa Juiza da Causa ter designado audiência para julgamento do processo, a mesma dispensou o comparecimento das partes. Portanto, o Procurador do Estado não esteve presente durante a audiência, sendo necessária sua intimação por carga, ato processual que ocorreu após a prolação da sentença em 04/07/2018 (vide andamento do feito em la Instancia no site do TJMG). 



    Sendo assim, tenho que a decisão guerreada não viola nenhum precedente de Tribunais Superiores ou a Carta Magna, razão pela qual tenho ser acertada a decisão de fls.670/672 que negou seguimento ao apelo extremo. 



    Conclui-se assim que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de contrapor a fundamentação colacionada na decisão agravada, de modo que deve ser mantido o decisum. 



    Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.” (eDOC. 6, pp. 4-5)



    De igual forma, o agravo em recurso extraordinário não foi conhecido pelo Juízo de origem, razão pela qual a parte opôs embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos:



    “No caso dos autos, conforme se depreende da fundamentação da decisão de fls. 670/673, o Recurso Extraordinário teve seu seguimento negado em razão de o v. acórdão estar em conformidade com o Tema 549/STF(matéria com repercussão geral já reconhecida pelo STF).



    Igualmente, a decisão afastou a argumentação de falta de fundamentação no acórdão (art. 93, IX., da CF/88) e deixou de analisar a alegação de violação aos dispositivos infraconstitucionais mencionados no Recurso, com fundamento na Súmula 282/STF e 600/STF (ambos com repercussão geral reconhecida pelo STF).



    Portanto, resta patente que, em face da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (fls. 670/673), apenas é cabível o recurso previsto no Art. 1.030, § 1º, do CPC, qual seja: Agravo Interno.



    Sendo assim, não vislumbro no presente caso nenhuma hipótese de acolhimento dos Embargos de Declaração, visto que a decisão de fls, 746 não padece de nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC e nem se mostra contrária a nenhum precedente de Tribunal Superior”(eDOC. 6, pp. 2-3)



    Daí a presente reclamação, na qual a parte defende-se a intempestividade do recurso inominado da Fazenda Pública tendo em vista que a prerrogativa processual de intimações pessoais não teria aplicação no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais, conforme entendimento desta Suprema Corte consolidado no julgamento do tema 549 da repercussão geral.



    Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 648.629, Rel. Min. Luiz Fux, fixou tese no sentido de que “A prerrogativa processual da Fazenda Pública Federal de receber intimações pessoais, nos termos do art. 17 da Lei 10.910/2004, não tem aplicação no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Federais”. Eis a ementa do Julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS OCUPANTES DE CARGO DE PROCURADOR FEDERAL (ART. 17 DA LEI Nº 10.910/2004). INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS. CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LV, DA CRFB). ACESSO À JUSTIÇA (ART. 5º, XXXV, DA CRFB). SIMPLICIDADE DO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO (ART. 98, I, DA CRFB). ART. 9º DA LEI Nº 10.259/01. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A isonomia é um elemento ínsito ao princípio constitucional do contraditório (art. 5º, LV, da CRFB), do qual se extrai a necessidade de assegurar que as partes gozem das mesmas oportunidades e faculdades processuais, atuando sempre com paridade de armas, a fim de garantir que o resultado final jurisdicional espelhe a justiça do processo em que prolatado. Doutrina (FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. 4. ed. – São Paulo: RT, 2005. p. 66; DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno. São Paulo: RT, 1986. p. 92; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. O princípio da igualdade processual. Revista da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, São Paulo, v. 19; MOREIRA, José Carlos Barbosa. A garantia do contraditório na atividade de instrução. RePro 35/231). 2. As exceções ao princípio da paridade de armas apenas têm lugar quando houver fundamento razoável baseado na necessidade de remediar um desequilíbrio entre as partes, e devem ser interpretadas de modo restritivo, conforme a parêmia exceptiones sunt strictissimae interpretationis. 3. O rito dos Juizados Especiais é talhado para ampliar o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CRFB) mediante redução das formalidades e aceleração da marcha processual, não sendo outra a exegese do art. 98, I, da Carta Magna, que determina sejam adotados nos aludidos Juizados “os procedimentos oral e sumaríssimo”, devendo, portanto, ser apreciadas cum grano salis as interpretações que pugnem pela aplicação “subsidiária” de normas alheias ao microssistema dos Juizados Especiais que importem delongas ou incremento de solenidades. 4. O espírito da Lei nº 10.259/01, que rege o procedimento dos Juizados Especiais Federais, é inequivocamente o de afastar a incidência de normas que alberguem prerrogativas processuais para a Fazenda Pública, máxime em razão do que dispõe o seu art. 9º, verbis: “Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos”. 5. Não se aplica aos Juizados Especiais Federais a prerrogativa de intimação pessoal dos ocupantes de cargo de Procurador Federal, prevista no art. 17 da Lei n.º 10.910/2004, na medida em que neste rito especial, ante a simplicidade das causas nele julgadas, particular e Fazenda Pública apresentam semelhante, se não idêntica, dificuldade para o adequado exercício do direito de informação dos atos do processo, de modo que não se revela razoável a incidência de norma que restringe a paridade de armas, além de comprometer a informalidade e a celeridade do procedimento. 6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário.” (ARE 648.629, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Dje 8.4.2014) (grifo nosso). 



    Como visto, o citado paradigma assentou a desnecessidade de intimação pessoal dos Procuradores Federais no âmbito dos Juizados Especiais Federais, levando em consideração o disposto nas Leis 10.259/2001 e 10.910/2004. 



    Todavia, o caso dos autos trata da intimação pessoal da Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, regidos pela Lei 12.153/2009, matéria não discutida no Tema 549.



    Assim, não se verifica a existência de estrita aderência entre o ato reclamado e o assentado por esta Corte no julgamento do Tema 549 da repercussão geral, o que denota a inadmissibilidade desta reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário neste ponto.



    Ora, a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma. Nesse sentido, confira-se:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Seguindo a mesma orientação, cito a Rcl 81.023, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 16.7.2025.



    Por outro lado, quanto à alegada usurpação da competência do STF para exame do Agravo em Recurso Extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC, o Juízo reclamado consignou que a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário fundamentou-se exclusivamente em precedentes fundados sob a sistemática da repercussão geral (Temas 549 e 660), sendo cabível exclusivamente o recurso de Agravo Interno previsto no art. 1.030, § 2º do CPC.



    Ora, o agravo previsto no art. 1.042 do NCPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Dessarte, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem, não se verifica a alegada usurpação de competência desta Corte ou afronta à autoridade de suas decisões.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente